Tribunal: CARF
Processo: 11080.905049/2008-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRENO DO CARMO MOREIRA VIEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-04-06

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.905049/2008-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.392 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2020
Recorrente
NEW STAR PARTICIPACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL.
Não há ocorrência de prescrição intercorrente em PAF, conforme atesta o teor
da Súmula Vinculante CARF n° 11.
COMPENSAÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO
DEMONSTRADO.
DOCUMENTAÇÃO CONSENTÂNEA AO PEDIDO FORMULADO.
Apresentando o Contribuinte os elementos materiais suficientes a lastrear seu
pleito compensatório, torna-se necessário reconhecer o adimplemento aos
termos do art. 74 da Lei n° 9.430/96.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Breno do Carmo Moreira Vieira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lucia Machado Mourão, Breno do Carmo Moreira Vieira, Mauritania
Elvira de Sousa Mendonça (Suplente Convocada) e Luiz Tadeu Matosinho Machado
(Presidente).
.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.905049/2008-90
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.392 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.905049/2008-90

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 95 a 103) interposto contra o Acórdão no
10-42.501, proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Porto Alegre (e-fls. 85 a 89), que, por unanimidade de votos, não conheceu a manifestação de
inconformidade apresentada pelo ora Recorrente.
Por representar acurácia na análise dos fatos, faço uso do Relatório do Acórdão a
quo:
A contribuinte apresentou PER/DCOMP em 30/07/2004, com vistas a compensar os
débitos nela discriminados com crédito no valor original de R$6.117,79, oriundo de
pagamento indevido ou a maior, realizado em 30/06/2004 (DARF de R$6.117,79), a
título de “CSLL – PJ QUE APURAM O IRPJ COM BASE EM LUCRO PRESUMIDO
OU ARBITRADO”, código de receita 2372.
Em 18/07/2008, a autoridade administrativa, por meio de Despacho Decisório
eletrônico, não reconheceu o direito creditório, afirmando que “A partir das
características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram
localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados
para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP”. A ciência desta decisão
ocorreu em 30/07/2008 (fl. 83).
Em 28/08/2008, a contribuinte apresentou petição (fls. 0709), na qual afirmou, em
síntese, que: a) no ano-base de 2003, exercício 2004, apurou e efetuou os recolhimentos
da CSLL, de forma trimestral, pela sistemática do Lucro Presumido; b) ao proceder o
cálculo dos valores devidos relativos ao 2° trimestre, com vencimento em 31/07/2003,
cometeu simples erro de cálculo na apuração da CSLL a ser recolhida ; c) quando da
elaboração da DIPJ/2004, entregue em 02/06/04, verificou o equivoco, constatando que
os valores corretos são os constantes na fl. 5 da DIPJ; d) apurou e recolheu o valor de
R$ 6.117,79, pagos em 01 quota, quando o correto seria R$ 4.588,34, portanto tendo
crédito de R$ 1.529,45; e) em vista disso, procedeu à compensação com débitos
próprios, na forma do artigo 74, parágrafo primeiro, da Lei 9430/96, com a entrega da
PER/DCOMP. Requereu a anulação da intimação expedida, determinando a
homologação da compensação feita na forma da lei e baixa da divida indevidamente
gerada.

O Acórdão da DRJ, por seu turno, não conheceu a manifestação de
inconformidade, por entender que o contribuinte não atacou os termos veiculados no Despacho
Decisório e que vislumbrou, em verdade, tentar retificar sua DCTF por intermédio da própria
decisão da DRJ. Transcrevo os principais trechos:
A contribuinte intenta, por meio da petição, alterar a questão de fato conhecida pelo
despacho decisório, consistente nos dados declarados na DCTF na qual confessou os
débitos objeto da apreciação pelo Órgão a quo, o que equivale a buscar a retificação
desta DCTF. No entanto, o processo administrativo fiscal não se presta a retificar
DCTF; para tanto, deve ser usado o próprio programa DCTF, único meio hábil a
proceder a retificação.
Assim, a contribuinte não ataca os fundamentos do Despacho Decisório (lastreados em
DCTF válida e eficaz, espontaneamente apresentada) que não lhe reconheceu o direito
creditório e não homologou a compensação por ela efetuada; pelo contrário, ao buscar
alterar a DCTF que dá fundamentos ao Despacho Decisório, reconhece estar este
correto, dada a situação jurídica e de fato na qual foi emitido.
Não se firmou, deste modo, litígio hábil a firmar a competência da DRJ – determinada
pelo art. 229, IV, do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.392 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.905049/2008-90

aprovado pela Portaria no 587, de 21 de dezembro de 2010 –, que é restrita ao
julgamento de questões previamente apreciadas:
(...)
Não é logicamente possível que a contribuinte manifeste sua inconformidade de questão
não apreciada pela unidade de origem.
A nova situação de fato alegada pela contribuinte deve ser analisada pela autoridade
competente para decidir sobre o pedido de restituição e homologar a compensação, que,
de regra, é o titular da Delegacia da Receita Federal do Brasil do domicílio da
contribuinte, em face do disposto nos arts. 69 e 75 da Instrução Normativa RFB no
1.300, de 21 de novembro de 2012:

Em sede recursal, o Recorrente aduz, preliminarmente, a ocorrência de prescrição
intercorrente. No mérito, busca afastar os argumentos encampados pela DRJ. Em suma, podem
ser resumidos nos seguintes tópicos:
 Que manifestou, sim, inconformidade ao teor do Despacho Decisório, caso
contrário, não teria apresentado sua defesa.
 Que a DRJ tenta subtrair das Cortes Administrativas a exata apreciação
dos fatos.
 Que seu direito ao crédito é patente, e exposto em sua DIPJ, sendo também
sua DCOMP veiculada nos conformes da Lei.
 Que o Despacho Decisório em momento algum determinou a retificação
da DCTF, e que a RFB não pode operar como uma “máquina caça níquel”,
ao não devolver ao Contribuinte aquilo que lhe cabe.
 Que já procedeu com a retificação da DCTF, que teve sua avaliação
recusada pela autoridade julgadora.
É o relatório.
Voto
O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade extrínsecos e
intrínsecos. Demais disto, observo a plena competência deste Colegiado, na forma do Regimento
Interno do CARF. Portanto, opino por seu conhecimento.
Conforme relatado, o Contribuinte aduz a existência de prescrição intercorrente
neste PAF. Contudo, esta não se aplica ao processo administrativo, conforme já claro o teor da
Súmula Vinculante CARF n° 11: “Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.”
No entanto, no que cinge ao teor meritório, observo que assiste razão ao
Contribuinte.
Como visto, a DRJ centra sua análise essencialmente na impossibilidade de se
tentar retificar sua DCTF por intermédio de sua própria decisão; ademais, entendeu que o
contribuinte não atacou os termos veiculados no Despacho Decisório. Contudo, ao analisar a
Manifestação de Inconformidade e a documentação carreada aos autos, cheguei à conclusão
distinta, pelo que buscarei explicar nas linhas vindouras.
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.392 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.905049/2008-90

Entendo que o Contribuinte deixou evidente em sua exordial, ainda que de forma
sucinta, a insatisfação com o teor do Despacho Decisório, de modo a adimplir por inteiro o art.
16, inciso III do Decreto no 70.235, de 1972, que rege o processo administrativo tributário
federal, verbis:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir; (Redação dada pelo art. 1.o da Lei n.o 8.748/1993)

Não notei qualquer tergiversação grosseira, a ponto de obstar a avaliação dos
pedidos exibidos na exordial. O pleito é claro, inclusive como bem exposto no próprio relatório
da DRJ. In casu, creio que o equívoco foi justamente da Instância a quo, que se furtou em
apreciar o cerne compensatório, conjugando os documentos dos autos, as informações inerentes
aos sistemas informativos da RFB, e as alegações do Contribuinte. Em outras palavras, a
Manifestação de Inconformidade deveria ter sido conhecida e devidamente apreciada.
Considerando tais aspectos, resta, consequentemente, infirmar a consequência de
eventual supressão do direito de defesa, derivado do conteúdo ablativo do Acórdão: sua
inexorável nulidade! Aliás, mister ressaltar que a DCTF Retificadora foi transmitida em
26/08/2008, ou seja, quase cinco anos antes do julgamento pela DRJ (efetuado em 21/02/2013).
Quanto ao mais, vejo que o Contribuinte prosseguiu de forma escorreita com seus
procedimentos. A DCTF foi, sim, retificada, exibindo o valor de débito de CSLL em R$
4.588,34, alusivo ao 2o Tri/2003 (e-fl. 186); nesse mesmo espeque, o DARF correspondente
atesta o pagamento de R$ 6.117,79 (e-fl. 39). Veja-se:

a. DARF

Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.392 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.905049/2008-90

b. DCTF Retificadora

E nessa mesma vertente probatória, assevero que a DIPJ (apresentada, inclusive,
antes da DCOMP) do Recorrente robustece seu direito, coadunando aquilo atestado em DCTF:

Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.392 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.905049/2008-90

Assim, creio que acaba por restar evidente o pleito do Contribuinte, cabendo-lhe o
provimento de seu Recurso.

Conclusão
Ante o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Breno do Carmo Moreira Vieira

Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital